Tribunal: CARF
Processo: 10872.720447/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720447/2017-40
ACÓRDÃO
2302-004.114 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODEC SERVIÇOS DE PETROLEO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
TRÂNSITO EM JULGADO DESFAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. EFICÁCIA
PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
Na ocorrência do trânsito em julgado desfavorável ao contribuinte de
matéria discutida em processo administrativo fiscal, é de ser cumprida a
decisão judicial.
A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança tudo o que foi e o que deveria
ser discutido em relação ao julgamento do Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 3952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.114 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720447/2017-40
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-86.185, julgado
pela 9a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, na qual os membros daquele colegiado julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto trechos do relatório da DRJ de origem que assim
os relatou (e-fls. 3809-3818):
Relatório
Trata-se de processo datado de 19/12/2017 e levado à ciência pessoal do sujeito
passivo em 21/12/2017.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 38/44, durante a ação fiscal, foi
constatada a existência do processo judicial n° 2010.51.01.004501-9, no qual a
empresa pleiteia o recolhimento da contribuição ao GILRAT (Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho) com
alíquota inferior. E em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil -RFB, verificou-se que a empresa declarou na GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) a alíquota de
GILRAT ajustada inferior ao efetivamente devido para todos os estabelecimentos,
resultando na redução do valor declarado da contribuição previdenciária.
Também ficou constatado que a empresa, nos autos do processo judicial, efetuou
depósito judicial em montante parcial do valor referente a diferença do GILRAT
discutida judicialmente, conforme os comprovantes dos depósitos apresentados.
Desta forma, a diferença da contribuição ao GILRAT discutida judicialmente foi
desmembrada em 2 parcelas:
• Parcela com depósito judicial: Auto de Infração integrante do presente processo
administrativo fiscal.
• Parcela sem depósito judicial: Auto de Infração integrante do processo
administrativo fiscal n° 10872.720452/2017-52.
Ainda informa a Autoridade Fiscal que a ação judicial interposta pela empresa visa
o reconhecimento do direito à não aplicação do FAP às alíquotas da contribuição
ao GILRAT, bem como a manutenção de seu enquadramento em risco médio (2%),
tendo em vista que o Decreto n° 6.957/2009, Anexo V, alterou a classificação do
grau de risco da atividade de exploração de petróleo de médio (2%) para o
máximo (3%), encontrando-se os referidos autos em fase de retorno ao Núcleo de
Digitalização do Tribunal para digitalização/indexação e remessa eletrônica ao
Superior Tribunal de Justiça - STJ para apreciação do agravo interposto pela
empresa.
Portanto, o presente Auto de Infração é referente à contribuição previdenciária a
cargo da empresa (diferença do GILRAT discutida judicialmente), correspondente
à parcela com depósito judicial, incidente sobre as remunerações de segurados
empregados declaradas em GFIP, sendo lavrado para prevenir a decadência,
ficando suspensa a exigibilidade do crédito tributário enquanto não transitar em
julgado a ação judicial em razão do depósito judicial, bem como não foram
lançados a multa de ofício e os juros de mora.
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.114 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720447/2017-40
3
(...)
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 3281-3313), sustentando, em síntese:
a) a nulidade do Auto de Infração, em função da incompetência da Delegacia da Receita Federal
do Brasil no Rio de Janeiro II – DRF/RJ II; b) que a fiscalização se limitou a promover o lançamento
do valor dos depósitos judiciais realizados, deixando de atender ao comando do art. 142, do CTN,
e de perseguir a verdade material, o que culminou em erro na construção do lançamento, em
função da identificação de alíquota majorada, e, por consequência, também do quantum
debeatur; c) que o STJ firmou posicionamento no sentido de que, se cada estabelecimento possui
CNPJ próprio, considera-se a individualidade de cada filial pelo seu CNPJ próprio para fixação do
grau de risco para efeito de cobrança do RAT/ SAT, editando a Súmula 351; d) que houve equívoco
no preenchimento das GFIP’s e nas guias de depósito judicial, em relação ao CNAE preponderante
para fins de identificação da alíquota da contribuição ao GILRAT; e) alega a improcedência do Auto
de Infração, posto que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se deu por força de
depósito judicial.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
LANÇAMENTO FISCAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
LANÇADORA.
O procedimento fiscal é válido mesmo quando formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo,
conforme dispõe o § 2° do art. 9o do Decreto no 70.235/72, pois a formalização da
exigência previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela
primeiro conhecer.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
As alegações de defesa devem estar acompanhadas de provas, sob pena de não
se contraporem ao lançado pela fiscalização. A parte que não produz prova dos
fatos alegados sujeita-se às consequências do sucumbimento, porque não basta
alegar.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO. NOTA PGFN/CRJ/No
1.114/2012.
Não há óbice legal para a constituição do crédito tributário por meio de
lançamento de ofício na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito por
depósito do montante integral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário reiterando os argumentos trazidos em sede de
Impugnação, nos seguintes termos: a) não foram considerados elementos de prova constantes do
processo e há erro no enquadramento da atividade preponderante da empresa; b) não foram
aplicadas as alíquotas para a contribuição ao GILRAT de forma individualizada para cada
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.114 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720447/2017-40
4
estabelecimento com CNPJ próprio; c) incompetência da Autoridade Administrativa autuante; d) o
crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa por força de depósito judicial.
Após a interposição do Recurso Voluntário foi juntada petição com documentação
informando o trânsito em julgado da decisão desfavorável à empresa e que os depósitos judiciais
se encontram na iminência de serem convertidos em renda da União.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, não pode ser conhecido pelas razões que seguem.
De acordo com o apontado no relatório, no curso da ação fiscal foi constatada a
existência do Processo Judicial n° 2010.51.01.004501-9 (número atual
- 0004501-
76.2010.4.02.5101), que tramita na 17a Vara Federal do Rio de Janeiro, no qual a empresa pleiteia
o reconhecimento do direito à não aplicação do FAP às alíquotas da contribuição ao GILRAT, bem
como a manutenção de seu enquadramento em risco médio (2%), tendo em vista que o Decreto
n° 6.957/2009, alterou a classificação do grau de risco da atividade de exploração de petróleo de
médio (2%) para o máximo (3%).
Como a empresa efetuou depósitos judiciais em montante parcial do valor
referente a diferença do GILRAT discutida judicialmente, o Auto de Infração em análise, foi lavrado
para prevenir a decadência.
Ocorre que após a interposição do Recurso Voluntário foi juntada petição com
documentação informando que em 06/09/2022 transitou em julgado decisão desfavorável à
empresa, estando os depósitos judiciais na iminência de serem convertidos em renda da União.
Cabe ressaltar que nesta petição a Recorrente requer que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade da autuação, já que o processo judicial se encontra
em fase de conversão definitiva dos depósitos judiciais em favor da União.
Contudo, diante do superveniente trânsito em julgado da decisão desfavorável e da
supremacia da instância judicial, não há como conhecer do Recurso Voluntário, nem de qualquer
pedido, uma vez que tudo o que foi e o que deveria ser discutido com relação ao julgamento está
coberto pela coisa julgada.
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.114 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720447/2017-40
5

2. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 3956
DF CARF MF
Original